Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703837-55. 2020.8.07.0000 Agravante: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS Agravado: FRANCISCO SYDNEY ALVES DANTAS e outros Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS contra decisão proferida no processo de inventário 0733266-35 em que contende com FRANCISCO SYDNEY ALVES DANTAS e outros. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se do inventário dos bens deixados por Clarice Alves Dantas, em que a decisão de ID 45678024, preclusa, definiu o que seria objeto de partilha e o que ficaria relegado à sobrepartilha, isto é, apenas os direitos incidentes sobre o imóvel situado na SQS 404 serão objeto de partilha. Foi decidido, também, que a controvérsia a respeito das benfeitorias realizadas no imóvel deverá ser objeto de ação autônoma, devendo o inventariante apresentar o esboço de partilha e comprovar o recolhimento do ITCD. Assim, informo às partes que questões decididas não serão novamente analisadas, podendo ser imposta a litigância de má-fé por parte de quem insistir em repeti-las. Petição de ID 48044496: O inventariante requer autorização para alienação do imóvel situado na SQS 404, noticiando que apresentará as avaliações, oportunamente. Petição de ID 48066458: O inventariante requer autorização para escriturar o imóvel retromencionado e informa que os demais herdeiros anuem tanto com esse pedido como com o de alienação, à exceção de Francisco Silvio. Petição de ID 49098454: Francisco Silvio afirma desconhecer os valores de custeio dos bens, pois o inventariante não tem repassado as informações mensais, de forma que deposita o valor que entende devido. Anexa comprovante de pagamento de despesas com a pintura, conforme fora determinado em juízo. Afirma que há uma estante no valor de R$ 15.000,00, que deve ser alienada para custear o ITBI, e que o imóvel no Condomínio Mansões Fazendárias deve ser incluído no inventário, retendo-se as benfeitorias realizadas por ele. Por fim, entende que os créditos judiciais devem ser objeto de partilha e faz uma série de requerimentos. No tocante ao pedido de autorização para escrituração do imóvel situado na SQS 404, bloco N, apto 205, nesta Capital, autorizo o inventariante a fazê-lo em favor do espólio de Clarice Alves Dantas, devendo apresentar a escritura devidamente registrada no cartório competente, no prazo de 30 dias. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ. Deverá o inventariante imprimir por seus próprios meios a presente decisão. Quanto ao pedido de alienação do referido imóvel para pagamento de ITCD, há de contar com a anuência de todos os herdeiros. Manifeste-se, expressamente, Francisco Silvio sobre o pedido. Sem prejuízo, manifestem-se inventariante e demais herdeiros sobre o petição de ID 49098454, inclusive quanto ao pedido de alienação de uma estante, que valeria R$ 15.000,00, formulado por Francisco Silvio. As regras da experiência demonstram o grau de dificuldade que se teria para alienação de um móvel deste, isso sem se falar que não foi apresentada qualquer avaliação para justificar tão elevado valor. Não há que se falar em "retenção de benfeitorias" em sede de inventário. Tal questão deverá ser discutida em ação própria. Relembro ao inventariante que não apresentou o esboço de partilha, conforme determinação anterior, devendo apresentá-lo no prazo de 15 dias. Advirto as partes que cada herdeiro arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos advogados. O espólio somente será responsável pelos honorários advocatícios em que o profissional demonstrar a prestação de serviços em autos que o defenda, e desde que comprovado pelo contrato respectivo. O inventariante deve passar pelo crivo dos demais herdeiros e pela autorização judicial para contratar” (ID 56004565 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que é o único que mantem desde o falecimento de sua genitora a chácara 56 do Condomínio Mansões Fazendárias n DF140, tendo erigido na sua fração ideal de 5.383 uma casa de 14 m2 e ainda exerce a vigilância por toda a área, mantendo cerca e cuidando das divisas, plantando em seu perímetro algumas árvores frutíferas. Entende que a remessa dos autos para as vias ordinárias, sobrestando a partilha, foge do razoável e não satisfaz o interesse dos herdeiros. Afirma que a chácara está escriturada, tem matrícula, registro no INCRA, mandado de imissão de posse, portanto, deve ficar definida a questão de cada quinhão hereditário. Sustenta que não há provas a serem produzidas, no máximo, diligências a serem cumpridas. Aduz que é dever do juiz incluir na partilha os bens indeferidos e, desde já, a formação de condomínio, pois não havendo acordo, o herdeiro prejudicado deve ingressar no juízo cível. Alega que a genitora, em vida, doou a chácara para os seis filhos, que se recusam a reconhecer as benfeitorias por ele realizada em seu quinhão. Argumenta que passou a ser credor dos sucessores hereditários, que se recusam a reconhecer dívida pre-existente com a manutenção do bem, antes do falecimento e após a abertura do inventário, o que configuraria enriquecimento sem causa dos demais. Afirma que a decisão agravada afronta a paridade de tratamento e a isonomia processual. Sustenta que não tem condições de arcar com o ITCD para que o bem seja transferido para o espólio e entende que tais despesas devem ser arcadas pelo próprio espólio. Não se opõe à venda do imóvel diretamente a terceiros mediante alvará judicial. Com isso, pretende a sustação da determinação de exclusão dos bens arrolados na inicial; a determinação da avaliação e a alienação dos bens móveis para fazer frente às despesas do espólio com ITCD e ITBI; determinação de que o inventariante comprove a execução da pintura do imóvel e realize a comunicação das despesas ao agravante; a conversão do alvará de escrituração em alvará de venda; a inclusão dos bens móveis, imóveis e direitos creditórios de propriedade da inventariada comprovados por documentos e que não requeira alta indagação ou que independerem de outras provas (ID 14385287). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14386961), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. De início, deixo de apreciar dos pedidos de que sejam incluídos na partilha os bens indeferidos, pois não foram objeto da decisão agravada, mas apreciado nos autos de decisão anterior, de ID 45678024 dos autos de origem, contra a qual não foi interposto recurso. Também não foi tratado na decisão recorrida o pedido de determinação de que o inventariante comprove a execução da pintura do imóvel e realize a comunicação das despesas ao agravante. Na própria decisão agravada consta a observação de que tais pedidos já foram apreciados, com o alerta de que as “questões decididas não serão novamente analisadas, podendo ser imposta a litigância de má-fé por parte de quem insistir em repeti-las” (ID 56004565 - Pág. 2 dos autos de origem). Igualmente não pode ser apreciado neste recurso o pedido de alienação de imóvel para o pagamento do ITCD. A manifestação do juízo a quo não possui cunho decisório quanto ao requerimento de alienação para pagamento do imposto de transmissão causa mortis. O decisium apenas informou que é necessária a anuência de todos os herdeiros para a sua realização, sendo certo que está pendente a manifestação de Francisco Silvio sobre o pedido. Com isso, o recurso resume-se à verificação da possibilidade de retenção das benfeitorias que o recorrente alega ter realizado na chácara 56 do Condomínio Mansões Fazendárias na DF140. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que b presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. O imóvel denominado Mansões Fazendárias é objeto de litígio nos autos das ações penais 0001768-95.2019.8.07.0010 e 0706913-2019.8.07.0010, inclusive contando com decisão judicial de sequestro. Assim, na decisão proferida em 26 de setembro de 2019 (ID 14385292 - Pág. 1), o imóvel foi relegado à eventual sobrepartilha, conforme inteligência do artigo 669, III do CPC. “Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: (...) III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;” Portanto, considerando que ó imóvel foi excluído do inventário, não cabe aqui a discussão acerca da possibilidade de retenção das benfeitorias nele erigidas. Além disso, o artigo 612 do CPC dispõe que, no inventário, “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Assim, a ação de inventário não comporta a dilação probatória acerca de questões de alta indagação, devendo decidir as questões de direito em que os fatos estejam provados por documento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO EM 1997. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO QUE FOI EDIFICADO ATÉ 1997. ACRÉSCIMOS. BENFEITORIAS. PARTICIPAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS. DISCUSSÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC. 1. Não há como se acolher a alegação de haver coisa julgada, visto que a decisão emanada em 1997, a respeito de a edificação pertencer exclusivamente ao inventariante, alcança somente o que foi edificado no imóvel no aludido ano. 2. Ocorrendo acréscimos às edificações existentes em relação ao ano de 1997, bem como a alegação de contribuição proveniente de outros herdeiros, a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, visto que, consoante preceitua o art. 612 do CPC, a ação de inventário não comporta dilação probatória acerca de questões de alta indagação. 3. Agravo conhecido e não provido”. (07024146520178070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/10/2017). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. DISCUSSÃO ACERCA DO INÍCIO DA POSSE. PERMISSÃO DE TÁXI. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. 1.No inventário, havendo controvérsia quanto à data da posse no imóvel a ser partilhado e sobre o direito à permissão de táxi, as partes devem ser remetidas às vias ordinárias. 2. O imóvel de programa habitacional recebido em doação por um dos conviventes na constância da união estável integra a comunhão de bens a serem partilhados depois do falecimento do donatário. Os desentendimentos das partes relacionados às benfeitorias e acessões realizadas durante a constância da união estável devem ser apuradas em ação própria. 3. Nos termos do art. 612 do CPC, o inventário submete-se a rito especial que veda o exame de questões de alta indagação e que desafiem dilação probatória. 4. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1059978, 20081010070392APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 189/192) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator